Tribunal: TJSP
Processo: 1015144-07.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Transações bancárias não reconhecidas. Julgamento antecipado da lide favorável ao autor. Cerceamento de defesa configurado, inclusive considerando a inobservância dos ditames do art. 357 do Estatuto Processual. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.